Tribunal: TJSP
Processo: 2280022-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cessação de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora – Indeferimento – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280022-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante ANA MARIA
GOIS JARILHO, é agravada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280022-32.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto 25.902 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280022-32.2020 – PENÁPOLIS.
Agravante: Ana Maria Gois Jarilho.
Agravada: Banco Pan S/A.
Juiz: Diego Goulart de Faria.
Voto 25.902
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DEBITO,
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Cessação de
descontos efetuados no benefício previdenciário da
autora Indeferimento Ausência dos pressupostos
do art. 300, caput, do CPC Necessidade de dilação
probatória

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
1. Agrava-se da decisão que, em ação declaratória com obrigação
de fazer e indenização por danos materiais e moral movida pela agravante à
agravada, indeferiu tutela provisória de urgência para cessação imediata da
cobrança dos valores de empréstimo (fls. 15/16 dos autos de origem).
Dizem-se presentes os requisitos da medida (art. 300, caput, do
CPC). Demais, os descontos podem comprometer a subsistência da autora,
uma vez que consomem parcela significativa de seu salário, em flagrante
desrespeito à dignidade humana, bem como ao disposto no art. 7°, X, da
Constituição Federal. Pede efeito ativo que indeferi (fls. 09/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280022-32.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto 25.902 - (jga)
3
Veio resposta (fls. 20/24).

É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, imprescindível comprovação
dos requisitos da tutela antecipada de urgência (art. 300, caput, do CPC).
Ocorre que os argumentos externados pela autora/agravante (fls. 01/07 dos
autos de origem), prima facie, não são suficientemente relevantes a ponto de
justificá-los.
Isso porque, na situação, a par da reconhecida verossimilhança
das alegações, faz-se preciso coexista, também, elementos que evidenciem o
perigo concreto, atual e irreparável ou de difícil reparação na demora no
oferecimento da prestação jurisdicional.
Ocorre que, tendo em vista que os descontos (contrato no
311584635-8, datado de 04/09/2016, no valor de R$ 5.258,63, valor da
parcela R$ 156,97), vêm sendo feitos desde outubro 2016 (vide alegação fls.
02 e extrato fl. 13 da origem) há mais quatro anos e considerados dos
valores, disso não se vê.
Portanto, neste momento processual, inviável vislumbrar a
extensão da responsabilidade ou mesmo ocorrência de qualquer
irregularidade de parte da agravada.
De se aguardar, pois, contraditório (quiçá, instrução
processual) à vista do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de
análise da questão, sempre lembrado que à tutela antecipada se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280022-32.2020.8.26.0000 - Penápolis - Voto 25.902 - (jga)
4
conceder em qualquer tempo (art. 296, caput, do CPC).
Logo, insuficiente, para fins de tutela antecipada, a só palavra da
agravante.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso